Tribunal: STF
Processo: HC 215559
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 735.112, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o § 2º-A, I, do Código Penal. Em 21.03.2022, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 735.112, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade do decreto prisional, por violação do disposto no art. 5ª, LV, da Constituição Federal. Isso porque o Juízo de origem, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, “sem intimação prévia da defesa”. 



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que “a Autoridade Policial representou a favor da prisão preventiva do Paciente na data de 02/12/2021 e o Parquet manifestou-se em 03/12/2021. No entanto, a decisão cautelar se deu apenas em 21/03/2022, ou seja, MAIS DE 3 (TRÊS) MESES APÓS OS PROTESTOS EM PROL DA PRISÃO”. Nessas condições, conclui que “é possível observar a plena possibilidade de manifestação da defesa. Isso porque, após o parecer do Ministério Público e diante da inexistência de urgência (já que a prisão demorou meses para ser decretada e o réu se encontrava em segregação temporária), o procurador do Paciente DEVERIA ter sido intimado para manifestar-se, à luz do contraditório”.



6. A parte impetrante aponta “a completa e total nulidade da decisão judicial que manteve a prisão preventiva imposta ao Paciente, tendo em vista a ausência de motivação idônea, mínima e razoável para a prisão preventiva imposta e a não aplicação de cautelares diversas de prisão, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, c.c § 6º do art. 282, artigo 315 e artigo 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal”. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “possui atualmente 21 (vinte e um) anos de idade e ostenta residência fixa”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente denunciado pelo crime roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.



13. Além disso, o entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    “[...] foi mencionada, pelo Magistrado de primeiro grau, a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, o qual praticou um assalto na saíde de um restaurante, com o emprego de arma de fogo. Deveras, ‘a gravidade concreta do delito, à luz de seu modus operandi, evidencia a periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a reiteração delitiva’ (HC n. 615.256/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 29/3/2021). 



    Some-se a isso o fato de que o paciente ‘possui várias passagens por práticas de crimes, sendo que no início do presente ano foi preso por tráfico de entorpecentes, e posto em liberdade em 28 de maio de 2021’ (fl. 37), situação de periculosidade reforçada pelo ‘depoimento da vítima (fls. 07), a qual narrou o modo violento de agir do réu, além de proceder a seu reconhecimento, de modo que necessária a prisão cautelar para assegurar a colheita da prova e segurança das testemunhas arroladas pela acusação’ (fl. 22), como destacou o decisum constritivo”.



15. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que, “muito embora a alegação de ilegalidade na ausência de intimação da defesa (para que houvesse a decretação da preventiva) não haja sido examinada na origem, tal situação, em princípio, não denota a existência de constrangimento ilegal, na medida em que a imposição da constrição cautelar exige, apenas, a representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, o que ocorreu na espécie”.



16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator